Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-08.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro admitida. Não comprovação da efetiva avaliação do bem e registro do contrato. Valor cobrado a título de seguro afastado. Descabimento da pretensão de devolução em dobro. Recurso parcialmente provido.